Tribunal: TJES
Processo: 5002226-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002226-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FÁBIO BATISTA BASTOS
RECORRIDO: CLARISSA GIUBERTI SARTORIO ARAUJO e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002226-17.2022.8.08.0035

Recorrente:
FÁBIO BATISTA BASTOS

Recorrido:
CLARISSA GIUBERTI SARTORIO ARAUJO
e
SOSTENES ARAUJO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. EM SÍNTESE, DEMONSTRA A RECORRIDA QUE VEM PASSANDO POR INFORTÚNIOS CONSTANTES POR PARTE DO RECORRENTE. TAIS ALEGAÇÕES SÃO DEMONSTRADAS DE MANEIRA ABUNDANTE PELA PRODUÇÃO DE PROVAS ACOSTADAS COMPOSTA POR VÍDEOS, PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO JUNTO A POLÍCIA MILITAR E A PREFEITURA MUNICIPAL. TAMBÉM, HÁ MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE DECIBÉIS PELO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO COMPETENTE DEMONSTRANDO EXCESSO NO VOLUME DO SOM. COMPROVAÇÃO DE HOSTILIDADE. EM RECURSO, O RECORRENTE ADUZ PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR PROVA DOCUMENTAL EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ENTRETANTO, NÃO SE VISLUMBRA PESO RELEVANTE NA PROVA IMPUGNADA QUE FOSSE SUFICIENTE PARA ALTERAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO A QUO. NO MAIS, O DOCUMENTO IMPUGNADO APRESENTA O MESMO ENDEREÇO QUE CONSTA NOS PROTOCOLOS E RECLAMAÇÕES, FAZENDO CONEXÃO ENTRE A RECLAMAÇÃO E SUA FINALIDADE PROBATÓRIA. ALEGA, AINDA, QUE AS AMEAÇAS E OUTRAS IMPUTAÇÕES NÃO FORAM PRATICADAS PELO RECORRENTE, TODAVIA, O CONJUNTO PROBATÓRIO É BASTANTE PARA CONVENCIMENTO DO JUÍZO DO CONTRÁRIO. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. APESAR DA AFERIÇÃO DE DECIBÉIS NECESSITAR DE UM ESTUDO MAIS DETALHADO, PASSÍVEL DE PROVA PERICIAL, DIREITO NÃO ASSISTE AO RECORRENTE. ISSO PORQUE SÓ É POSSÍVEL A MEDIÇÃO NO MOMENTO EM QUE O SOM ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO, DENTRO DAS CONDIÇÕES ALEGADAS. PASSADA A OPORTUNIDADE, NÃO É POSSÍVEL REALIZAR PERÍCIA DENTRO DAS MESMAS CIRCUNST NCIAS POR PERDA DO OBJETO. NO SEGUNDO MOMENTO, A MEDIÇÃO FOI DEVIDAMENTE APRESENTADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE, O QUE AFASTA VENTILADA NECESSIDADE DE PERÍCIA, VISTO A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NORTEIA O ÓRGÃO PÚBLICO. AINDA, PELO CONJUNTO DE VÍDEOS ANEXADOS, É POSSÍVEL DETERMINAR O VOLUME ALTO PASSÍVEL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO, EM ESPECIAL NOTURNA. PRELIMINAR INDEFERIDA. PRELIMINAR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERIDA ARGUIÇÃO FOI DEVIDAMENTE TRATADA EM SEDE DE CONHECIMENTO, QUANDO INTIMADOS PARA DIZER SE TINHA INTERESSE EM PROSSEGUIMENTO DO FEITO FRENTE A PREFEITURA, OS RECORRIDOS DECLINARAM. ADUZ O ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL QUE “AQUELE QUE, POR ATO ILÍCITO, CAUSAR DANO A OUTREM, FICA OBRIGADO A REPARÁ-LO”. PORTANTO, INDEPENDENTE DE SUPOSTA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURADO O DANO, AQUELE QUE O PRATICOU DEVE RESPONDER. PRELIMINAR SUPERADA. NO MÉRITO, NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. APESAR DO ESFORÇO EM CUMPRIR PROVA EXTINTIVA, MODIFICATIVA OU IMPEDITIVA DO DIREITO DOS AUTORES, NÃO LOGROU ÊXITO. ISSO PORQUE O CONJUNTO PROBATÓRIO CERCADO DE VÍDEOS, BOLETINS UNIFICADOS JUNTO A POLÍCIA MILITAR, EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS PROVAS, NÃO DEIXAM DÚVIDAS DAS AÇÕES PREJUDICIAIS DO RECORRENTE. AINDA QUE CONSTEM DIVERSAS PESSOAS NOS VÍDEOS E NAS OFENSAS, INCONTROVERSO QUE A RESIDÊNCIA É DO RECORRENTE, BEM COMO OS TERCEIROS, SEUS CONVIDADOS. NO PRESENTE CASO, VISLUMBRA-SE A CLARA APLICAÇÃO DO ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL EM SUA INTEGRALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENSA, PORÉM SUA EXIGIBILIDADE, FRENTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanha o voto do Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanha o voto do Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)